Tribunal: STF
Processo: ARE 1493582
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO Nº. 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº. 11.374/2023 ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. 



    1- O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) é contribuição destinada ‘a atender aos encargos da intervenção da União nas atividades de navegação mercante’, nos termos do Decreto-Lei nº 2.404/87, com as alterações da Lei Federal nº 10.893/04. 



    2- Tal contribuição é compatível com a Constituição de 1988, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal. E, tratando-se de exação inserida no Sistema Tributário Nacional, fica sujeita às limitações do poder de tributar, constantes do artigo 150 da Constituição. 



    3- Especificamente no que diz respeito à impugnação deduzida nos autos, verifica-se que o Decreto nº 11.321/2022, publicado no Diário Oficial da União de 30/12/2022, estabeleceu desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do AFRMM (artigo 1º), a partir de 1º/01/2023 (artigo 2º). Todavia, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 11.374/2023, que revogou o Decreto nº 11.321/2022 (artigo 1º, inciso I). 



    4- A redução tributária não chegou a ter vigência. Em tal quadro, não há que se falar em ofensa aos princípios da anterioridade, tampouco da segurança jurídica. Entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Regional. 



    5- Apelação desprovida” (fl. 14, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter  o Tribunal de origem contrariado as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.



    Afirma que, “ao contrário do decidido no acórdão, ao entrar em vigor na data de sua publicação, o Decreto nº 11.374/2023 viola frontalmente os princípios da anterioridade nonagesimal e anual, visto que acarretou aumento indireto da AFRMM” (fl. 9, e-doc. 15).



    Sustenta que “[se] tratando de CIDE, o AFRMM se submete, conforme disposição expressa da Constituição Federal, tanto à anterioridade anual quanto à anterioridade nonagesimal, conforme se vê do artigo 149 do Texto Maior” (fl. 9, e-doc. 15).



    Argumenta que, “com a edição do Decreto nº 11.321/2022, ainda que sua publicação tenha ocorrido em feriado, a Recorrente realizou um planejamento contábil, considerando o pagamento de AFRMM com as alíquotas reduzidas em 50%. Contudo, é evidente que ela foi surpreendida quando da publicação do Decreto nº 11.374/2023, aumentando a carga tributária a que estava sujeita e impossibilitando que implementasse o seu planejamento” (fl. 12, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    A agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “que o presente Agravo seja conhecido e provido, para a reforma da r. decisão agravada, de forma que seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário da Agravante por este Egrégio Supremo Tribunal Federa” (fl. 7, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Especificamente no que diz respeito à impugnação deduzida nos autos, verifica-se que o Decreto nº 11.321/2022, publicado no Diário Oficial da União de 30/12/2022, estabeleceu desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do AFRMM (artigo 1º), a partir de 1º/01/2023 (artigo 2º). Todavia, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 11.374/2023, que revogou o Decreto nº 11.321/2022 (artigo 1º, inciso I). Verifica-se, portanto, que a redução tributária não chegou a ter vigência. Em tal quadro, não há que se falar em ofensa aos princípios da anterioridade, tampouco da segurança jurídica” (fl. 3, e-doc. 13).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.. 84, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84-MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.472.514-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.835-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.481.108/SC, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; RE n. 1.478.135/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2024; RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE n. 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora